Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723943-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMANIZA CUIDADOS COM A SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MELISSA MOREIRA MARTINELLI AGRAVADO: GABRIELLA APARECIDA BITENCOURT OLIVEIRA FONSECA, ALISSON MARCOL FONSECA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isso posto, confiro à agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r